Tribunal: TJSP
Processo: 2157109-77.2022.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL - Decisão que determinou ao Ministério Público a realização do translado das peças indicadas em agravo em execução penal por ele interposto - Inteligência do artigo 251 do Regimento Interno deste E. Tribunal – Aplicação do rito procedimental do RESE ao Agravo em execução - Atribuição ao escrivão da Serventia do traslado das peças indicadas pelas partes no respectivo termo ou em

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL - Decisão que determinou ao Ministério Público a realização do translado das peças indicadas em agravo em execução penal por ele interposto - Inteligência do artigo 251 do Regimento Interno deste E. Tribunal – Aplicação do rito procedimental do RESE ao Agravo em execução - Atribuição ao escrivão da Serventia do traslado das peças indicadas pelas partes no respectivo termo ou em requerimento avulso, para a formação do instrumento – Cumprimento pelo Parquet da determinação do artigo 587 do CPP, indicando as peças a serem trasladadas – Encargo de translado não cabível ao MP - Correição parcial provida.